Tribunal: TJES
Processo: 0004264-58.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004264-58.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YAN RODRIGUES ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. EXAME PSICOSSOMÁTICO. REQUISITOS DE VALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo de eliminação de candidato na etapa de exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018). O autor buscava a permanência no certame sob o argumento de ilegalidade na avaliação psicossomática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exame psicossomático aplicado no concurso da PMES observou os requisitos de legalidade, objetividade e publicidade, e se a retificação das regras editalícias pela banca examinadora causou prejuízo ao candidato ou eivou o ato de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a validade do exame psicotécnico em concursos públicos condiciona-se à previsão em lei formal, à adoção de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.

A realização do exame psicossomático possui amparo legal expresso nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 6.184/2000.

O Edital
apresentou critérios objetivos ao listar, no Anexo III, as características avaliadas, como controle emocional, impulsividade e ansiedade, além dos parâmetros esperados para cada item.

A retificação do edital promovida pelo 5º Termo de Retificação flexibilizou o critério de eliminação, exigindo a contraindicação em três ou mais características, em vez de apenas uma, o que representou norma mais benéfica aos candidatos.
A manutenção da eliminação do candidato decorre do não atingimento do desempenho mínimo em três características específicas, mesmo após a aplicação da regra flexibilizada, o que afasta a existência de prejuízo concreto.

A avaliação por profissionais habilitados goza de presunção de legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo quando observados os limites da legalidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático em concursos públicos é legítimo quando fundamentado em lei formal, critérios objetivos previstos no edital e com garantia de ampla defesa.

A contraindicação de candidato que não atinge o perfil psicológico exigido para o cargo de oficial da Polícia Militar, com base em critérios técnicos e objetivos, não configura ilegalidade passível de anulação pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0012189-41.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publ. 19.11.2024; TJES, AC nº 0013451-60.2019.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES
(
id. 17333546
), que julgou procedente a pretensão autoral para anular o ato administrativo que eliminou
YAN RODRIGUES ALVES
na etapa de exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018).

Em suas razões recursais (
id. 17333547
), sustenta o ente apelante, em síntese, (
i
) a legalidade do exame psicossomático, ao argumento de que estariam presentes os requisitos de previsão legal, cientificidade, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado; (
ii
) a regularidade da retificação do edital promovida pela banca examinadora; (
iii
) a ocorrência de prejuízo à Administração Pública com a manutenção do autor no certame; e (
iv
) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id. 17333554
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004264-58.2019.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: YAN RODRIGUES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da validade do exame psicossomático aplicado no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, bem como da legalidade do ato administrativo que considerou o autor contraindicado na quarta etapa do certame.

É incontroverso que o apelado, após aprovação nas etapas intelectual e física, foi eliminado na avaliação psicossomática por não atingir o percentil mínimo em três características consideradas essenciais ao exercício da função policial militar, quais são (
i
) controle emocional, (
ii
) impulsividade e (
iii
) ansiedade.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público é legítimo desde que preenchidos três requisitos de previsão em lei formal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa do resultado.

No caso vertente, a realização do exame psicossomático encontra respaldo nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 6.184/2000, que autoriza expressamente a submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar.

O edital do certame, por sua vez, previu de forma clara a quarta etapa como exame psicossomático, de caráter eliminatório, indicando no Anexo III as características avaliadas e os parâmetros esperados, a saber: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza (fl. 27/verso).

Inicialmente, previa-se a contraindicação do candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do Edital alterou o critério para considerar contraindicado apenas o candidato que não alcançasse o desempenho mínimo em três ou mais características, flexibilizando a regra anterior.

Ocorre que, mesmo sob a égide do critério mais benéfico, o apelado permaneceu considerado contraindicado, por não atingir o desempenho exigido em três características (fl. 32), o que evidencia que a retificação editalícia não lhe trouxe prejuízo nem teria o condão de alterar o resultado final.

Ademais, precedentes desta Corte, inclusive desta Colenda Primeira Câmara Cível, têm afastado a nulidade do exame psicossomático do Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, reconhecendo a presença de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa, bem como a inexistência de prejuízo decorrente da retificação editalícia. Senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação no concurso público regido pelo edital nº 03/2018 da polícia militar do estado do Espírito Santo (pmes), na etapa de avaliação psicológica, mantendo-o como contraindicado e impondo ao autor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, com suspensão da exigibilidade nos termos da Assistência Judiciária Gratuita. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o exame psicológico aplicado no concurso da pmes observou critérios objetivos e atendeu aos princípios da publicidade e transparência; e (II) estabelecer se a retificação das regras do edital impactou de forma prejudicial o candidato apelante. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da aplicação de exames psicológicos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, que os critérios sejam objetivos e que seja garantida a possibilidade de recurso, o que se verifica no caso concreto. 4. O edital nº 03/2018 estabeleceu de forma expressa e objetiva as regras e critérios para a avaliação psicológica, indicando claramente as características avaliadas e os percentis esperados. O exame foi realizado com observância das especificações técnicas e científicas, conforme previsto no anexo do edital. 5. A modificação posterior do edital, por meio do 5º termo de retificação, abrandou as condições de eliminação ao estipular que a contraindicação só ocorreria se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, beneficiando, e não prejudicando, os candidatos. O apelante, contudo, permaneceu contraindicado por não atender a três parâmetros específicos. 6. Não se constata irregularidade ou subjetividade na aplicação dos testes psicossomáticos. O laudo psicológico detalhado, que embasou a contraindicação, demonstra observância aos critérios previstos, e o direito de recurso do candidato foi devidamente garantido, sendo as justificativas do indeferimento fundamentadas de forma clara. 7. O fato de o conselho regional de psicologia ter noticiado possíveis irregularidades não possui força suficiente para invalidar os resultados do exame, especialmente porque as alterações no edital ocorreram em resposta a essa intervenção, sem prejuízo concreto ao apelante. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exame psicológico em concursos públicos é válido se realizado com base em critérios objetivos, previstos em Lei e no edital, assegurando-se publicidade e direito de recurso. 2. Alterações editalícias que abrandem critérios de eliminação beneficiam os candidatos e não geram direito à anulação do resultado para aqueles que não atendam aos parâmetros objetivos fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.839/2001 (Lei Estadual); CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1764088/ES, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 02/10/2018; TJES, AGRG no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio kukina, j. 19/10/2017; TJES, classe: Agravo de instrumento, 024199007907, Rel. Des. Carlos simões Fonseca, j. 05/11/2019. (TJES; AC 0012189-41.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto.
2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características. 3. Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico. 4. Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados. 5. Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0013451-60.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2023)

À luz de tais considerações, entendo que a respeitável sentença merece reforma, porquanto se mostra em dissonância com a orientação consolidada deste Tribunal acerca da matéria.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.